Tribunal: STF
Processo: RHC 117029
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Falta de intimação pessoal do Defensor Público. Nulidade do julgamento. 



    1. A falta de intimação pessoal do Defensor Público da data provável de julgamento do habeas corpus consubstancia nulidade processual que viola o exercício do direito de defesa. Precedentes.



    2. Recurso ordinário parcialmente provido para anular o acórdão recorrido de modo a permitir que a Defensoria Pública seja pessoalmente intimada para uma nova sessão de julgamento.